Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709108-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KLEBER MAGALHAES DE AMORIM RECORRIDO: SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, tampouco formulou pedido de gratuidade de justiça. Ainda que se supere tal óbice, os elementos do processo indicam que o autor não é hipossuficiente econômico, tendo em vista que adquiriu um automóvel em valor superior a R$ 100.000,00. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w